Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716476-21.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALDEMAR CAPISTRANO, JOSE MOURA NETO FERREIRA DA SILVA, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELECTA APARECIDA SANTA CRUZ CAPISTRANO APELADO: IGREJA PENTECOSTAL CRISTO VIVE D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator